Tribunal: TJMT
Processo: 1000656-13.2021.8.11.0101
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000656-13.2021.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELVIS FRANCISCO SILVA - CPF: 031.470.941-03 (APELANTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 1000656-13.2021.8.11.0101

APELANTE: ELVIS FRANCISCO SILVA

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– PARCIAL
PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR –
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A TAL FATO –
RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente
.

Não tendo o embargante/apelante comprovado a alegada renegociação/novação da dívida para com a instituição o banco apelado, há que ser mantida a parcial procedência dos embargos à execução.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELVIS FRANCISCO SILVA
, contra a sentença que
julgou parcialmente procedentes
os
Embargos à Execução
interpostos em face do
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, para declarar a nulidade da cobrança cumulada de comissão de permanência com juros, correção monetária e multa, sendo permitida a sua permanência, porém, de forma isolada.

No mais, fixou a sucumbência na forma recíproca, com a fixação dos honorários advocatícios em R$6.000,00, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC/15.

Em suma, aduz que em virtude da nova negociação entre as partes, restou comprovado na hipótese o instituto da novação, motivo pelo qual deve ser extinta a execução, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

No mais, discorre sobre o instituto da novação e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com o reconhecimento do instituto da novação e procedência total dos embargos à execução.

Nas contrarrazões (ID nº 232042197), a apelada inicialmente alega que o apelante não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade), pelo que não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum
, com a revogação do benefício da justiça gratuita deferida ao apelante.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Arguiu a apelada/embargada que o recurso não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a exequente
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial nº 0000090-23.2017.8.11.0101
em face do executado
ELVIS FRANCISCO SILVA,
visando o recebimento da importância de R$ 16.956,99, oriunda do saldo devedor da
Cédula de Crédito Bancário nº B20930362-8, firmada entre as partes em 23/04/2012, com as seguintes especificações.

a) valor do crédito: R$ 19.800,00, para pagamento em 60 parcelas de R$598,93, com início em 23/05/2012 e término em 23/04/2017.

b) taxa de juros remuneratórios: 2,21% ao mês e 29,99% ao ano, calculados de acordo com a Tabela
Price
.

c) encargos de moratórios: a)
“[...] A contar do vencimento originário ou extraordinário (antecipado) desta cédula, passara incidir a remuneração acumulada, no período, dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), apurada e divulgada pela CETIP S.A – Balcão Organizado de Ativo e Derivativos, por outro índice a metodologia que o mercado financeiro ou a autoridade normativa venham a instituir em substituição, mais juros efetivos anuais de 125,000015%. [...].”
(Sic. ID nº 232042176); b) multa de 2% e, c) Despesas com honorários advocatícios no caso de inadimplência.

Em sede de embargos, a
parte embargante sustentou: a) a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a inversão do ônus probatório; b) ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título em razão da novação da dívida originada da Cédula de Crédito Bancário nº B20930362-8, pela Cédula de nº B50930751-3; c) a ilegalidade dos encargos cobrados, tais como: comissão de permanência cumulada com os demais encargos de mora; d) seu direito à repetição de indébito e, ao final p
ugnaram pela procedência dos embargos.

Após a apresentação de impugnação pelo embargada
, sobreveio a sentença ora recorrida.

Inconformado, recorreu o embargante, reeditando a tese de nulidade da execução por suposta ocorrência de novação da dívida executada, ou seja, da Cédula de Crédito Bancário nº B20930362-8, pela Cédula de nº B50930751-3.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isto porque, basta uma singela análise das Cédulas de Crédito Bancário nº B50930751-3 (IDs nº 232042175) e B20930362-8 (ID nº 232042176), para constatar que, além de se tratar de empréstimos totalmente distintos, nenhum especifica/menciona qualquer forma de novação de dívida.

Aliás, tanto é verdade, que da pesquisa ao Sistema PJE de Primeiro Grau, se constata-se que a
Cédula de Crédito Bancário nº B50930751-3
também está sendo objeto de ação executiva (feito nº 0000105-89.2017.8.11.0101) pela instituição financeira embargada/apelada, contra a qual também foram opostos Embargos à Execução (Feito nº 1000074-42.2023.8.11.0101), pelo ora apelante.

Ou seja, fato/situação que torna totalmente inverídica a alegada novação da dívida objeto da Cédula de Crédito Bancário nº B20930362-8 em discussão.

Portanto, não tendo o embargante/apelante comprovado a alegada renegociação/novação quanto à dívida em discussão, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Por fim, há que ser mantida a concessão da assistência judiciária ao apelante, visto que, não obstante alegue a apelada a ausência dos requisitos para sua concessão, não trouxe para os autos nenhuma prova contundente que possa macular a declaração constante do ID nº 232042171.

Ante o exposto,
nego provimento
do recurso.

No mais, deixo de fixar ou
majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que o desprovimento do recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária (STJ, EDcl. no AgInt. no AREsp. 1.040.024/GO).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024